Tribunal: TJSP
Processo: 1017286-52.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97 – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGISTRADO NO FÓLIO REAL EM NOME DA VENDEDORA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.095 DO STJ -

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97 – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGISTRADO NO FÓLIO REAL EM NOME DA VENDEDORA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.095 DO STJ - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.